Tribunal: STF
Processo: AI 736284
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-09-15
Data de publicação: 2009-09-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
   RESPONSABILIDADE DO ESTADO.  ERRO MÉDICO. REEXAME DE FATOS E 
   PROVAS. IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
	Reexame de 
   fatos e provas. Inviabilidade no recurso extraordinário. Súmula 
   n. 279 do Supremo Tribunal Federal.
	Agravo regimental a que se 
   nega provimento.